Tribunal: TJMT
Processo: 1025419-40.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025419-40.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO - CPF: 004.670.471-03 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA BAESSO DE ARAUJO - CPF: 010.506.791-13 (ADVOGADO), KEREN LARISSA BAESSO DE ARAUJO - CPF: 010.506.841-17 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRIDO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1025419-40.2024.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Recorrido: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CANCELAMENTO UNILATERAL NA VIGÊNCIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DA REGRA PREVISTA NO ART. 17, DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS – NOTIFICAÇÃO COM 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO
-
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, o recorrido
aduz que
em abril de 2024, foi diagnosticado com depressão maior (CID-10 F32.2), transtorno de ansiedade generalizada (CID-10 F41.1), dores crônicas (CID-10 R52.9) e fadiga crônica (CID-10 G93.3), necessitando de neuromodulação e suplementação específica. Alega que, ao solicitar a cobertura do tratamento, o pedido foi negado pela recorrente, sob a justificativa de cancelamento do contrato, sem prévia notificação. Diante disso, arcou com despesas médicas no valor de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais), compreendendo o montante originalmente despendido de R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais) e o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente ao tratamento médico realizado no mês de novembro de 2024.

2.

O recorrente não comprovou ter notificado o recorrido sobre o encerramento do plano de saúde.

3.

Em que pese o
artigo
17, parágrafo único, da Resolução ANS n. 195/2009, prever a possibilidade de rescisão imotivada, ele determina que o operador do plano de saúde notifique o consumidor com o lapso temporal de 60 (sessenta) dias antes do cancelamento, o que não foi observado pelo recorrente.

4.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA.
INFERIOR A 60 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INSUFICIENTE
. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais, com pedido de tutela antecipada, para: (a) determinar a manutenção do plano de saúde nos moldes contratados, com possibilidade de migração sem carências; (b) condenar as rés ao pagamento de R$ 18.000,00 por danos morais aos autores; e (c) compensar despesas médicas emergenciais com mensalidades em aberto. As rés UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A apelam, respectivamente, pela ausência de legitimidade passiva e pela validade do cancelamento por inadimplência. Os autores apresentam apelação adesiva sustentando descumprimento da tutela de urgência, cobrança indevida de mensalidades e pleiteiam execução provisória da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a UNIMED possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) apurar a validade do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplemento contratual; (iii) examinar a configuração de dano moral indenizável; e (iv) verificar o descumprimento de tutela antecipada, seus efeitos e consequências jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A UNIMED, como operadora do plano de saúde, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a administradora QUALICORP, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34 do CDC, bem como conforme a Súmula 608 do STJ, restando rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

O cancelamento do plano coletivo, embora possível, exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme entendimento consolidado do STJ. No caso, a notificação foi emitida com apenas 38 dias de inadimplência, tornando ilícita a rescisão contratual
.

Os autores comprovaram ter realizado depósitos judiciais em razão da não disponibilização dos boletos pelas rés, o que inviabilizou o adimplemento regular, sendo legítima a compensação das despesas médicas emergenciais com as mensalidades em aberto, nos termos fixados em sentença.

O mero cancelamento do plano de saúde, ainda que ilícito, não configura, por si só, dano moral indenizável. Inexistem nos autos provas concretas de sofrimento ou lesão a direitos da personalidade, não sendo suficiente a alegação de aborrecimentos ou transtornos.

Houve descumprimento da tutela antecipada deferida em 24/10/2023, que determinava o restabelecimento do plano de saúde no prazo de 48 horas.

O reconhecimento do descumprimento da tutela enseja a declaração de inexigibilidade das mensalidades durante o período em que o serviço permaneceu inativo, bem como a imposição de nova ordem de comprovação do restabelecimento efetivo, sob pena de multa.

A execução provisória da multa cominatória deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, após a devida liquidação, nos termos do art. 537, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos das rés parcialmente providos para afastar a condenação por danos morais.

Recurso adesivo dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora do plano de saúde responde solidariamente com a administradora de benefícios por vícios na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A rescisão unilateral de plano coletivo de saúde por inadimplemento exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, sob pena de ilicitude.

A mera rescisão contratual indevida não enseja, por si só, indenização por dano moral, na ausência de prova de lesão a direito da personalidade.

O descumprimento de tutela antecipada que determina o restabelecimento de plano de saúde justifica a declaração de inexigibilidade de mensalidades durante o período de inatividade do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 3o, 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 34; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1o, e 944; CPC, arts. 85, §2o, 373, I, e 537, §3o; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1692039/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 29.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1721970/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 22.10.2018; TJMT, Apelação Cível no 1020165-57.2022.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.05.2024.

(N.U 1037236-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025)

5.

Descumprindo o que determina a legislação, a restituição do valor pago para que o recorrido pudesse iniciar e dar continuidade ao tratamento de saúde, é medida que se impõe.

6.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida, uma vez que o recorrido teve o plano de saúde encerrado, sem prévia notificação, e precisou despender valor para manter o seu tratamento, situações são capazes de ofender atributo da personalidade.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026